Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-94.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000835-94.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE REGES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA LOPES LEITE

APELADO: DOMINGOS REGES DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
LEYLA FERNANDA DE JESUS FERREIRA, LAIS DOS SANTOS XAVIER NEVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de contratos de compra e venda de imóveis firmados por pessoa analfabeta, idosa e falecida, por ausência de formalidades legais exigidas e indícios de simulação.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de leitura do contrato na presença de testemunhas e assinatura a rogo invalida negócios celebrados por analfabeto; (ii) saber se a falta de escritura pública nos contratos de compra e venda de imóveis superiores a 30 salários mínimos gera nulidade; (iii) saber se há indícios de simulação que comprometam a validade do negócio jurídico.

III. Razões de decidir
3. A ausência de leitura do contrato em voz alta e de assinatura a rogo com subscrição por duas testemunhas viola formalidade essencial prevista por analogia ao art. 595 do CC.
4. A falta de escritura pública em negócios envolvendo imóveis de valor elevado compromete sua validade nos termos do art. 108 do CC.
5. Comprova-se indício de simulação pela ausência de comprovação de pagamento ao falecido e participação de terceiros sem vínculo direto.
6. Princípios contratuais não se sobrepõem a normas de ordem pública que impõem forma solene ao ato jurídico.
7. Preliminares rejeitadas: não houve inovação recursal nem ausência de interesse/dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
"1. É nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta quando ausente leitura do contrato em voz alta e assinatura a rogo com testemunhas, conforme interpretação analógica do art. 595 do CC.
2. A ausência de escritura pública em contratos de alienação de imóveis com valor superior a trinta salários mínimos implica nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 108 do CC.
3. Indícios de simulação, como a inexistência de prova de pagamento efetivo ao alienante e a atuação de terceiros estranhos à relação jurídica, comprometem a validade do contrato."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, I; 108; 166, IV e V; 167; 595.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000835-94.2023.8.05.0076
, em que figuram como apelante JOSE REGES DOS SANTOS e outros (2) e como apelada DOMINGOS REGES DOS SANTOS e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR